Tribunal: TJSP
Processo: 2203163-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Processo no 2203163-72.2020.8.26.0000 voto no 14993
Registro: 2020.0000837597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2203163-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é paciente GABRIEL
LUIZ DE ASSIS e Impetrante GUILHERME DE LIMA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Processo no 2203163-72.2020.8.26.0000 voto no 14993
Habeas Corpus Criminal no 2203163-72.2020.8.26.0000
Comarca: Bauru - DEECRIM/UR3
Processo de origem: 0009546-40.2019.8.26.0026
Impetrante(s): Guilherme de Lima Soares
Paciente(s): Gabriel Luiz de Assis
Voto n.o 14993
Habeas corpus. Furto. Art. 155, § 4o, I, do CP. Pedido de
modificação do regime fixado para o cumprimento da pena.
Impossibilidade. Inadequação da via eleita. Não há
ilegalidade sanável pela via do writ. Meio impróprio para
revisão de decisões proferidas no Juízo de primeiro grau,
contra as quais há recurso adequado previsto em lei,
inclusive, já interposto. Ordem não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de GABRIEL LUIZ DE ASSIS, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal por ato do Juízo da Vara das Execuções Criminais
de Bauru.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente foi
condenado cumprir 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 03 (três) dias, IV do Código
Penal, c.c. art. 244-B de ECA.
Aduz que o paciente praticou falta grave em 22 de dezembro
de 2019 causando a interrupção da progressão de regime. Assim, encontra-se preso
por mais tempo que o devido para a progressão de regime ao semiaberto.
Com tais fundamentos, requer a concessão da prisão
domiciliar ao paciente, em sede liminar, com posterior confirmação da ordem (fls.
01/05).
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 11/13).
Vieram as informações (fls. 16/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Processo no 2203163-72.2020.8.26.0000 voto no 14993
A D. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer opinando
pelo não conhecimento, ou pela denegação da ordem (fls. 20/27).
É o relatório.
A presente ordem não pode ser conhecida.
Conforme reiteradamente decidido, o habeas corpus não é
meio idôneo para análise da pretensão do paciente.
Percebe-se, pois, que o impetrante busca substituir o recurso
de agravo em execução, adequado e previsto em lei, pelo remédio constitucional que,
como é cediço, não é o meio idôneo para análise da pretensão do paciente.
Neste sentido, o voto proferido pelo E. Relator Dr. Xavier de
Souza, habeas corpus 424.168-3/9-00, julgado pela Colenda 1a Câmara de Direito
Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 25/06/2003:
“Não se conhece da impetração. O Habeas
Corpus, em face de seus estreitos limites, não comporta
exame de matéria fática. Assim, não é possível aqui discutir
sobre o cabimento ou não da progressão de regime ou
ainda de livramento condicional, pois tais benefícios
dependem do preenchimento de requisitos de ordem
subjetiva e objetiva. (...) Diante do exposto, não se conhece
da impetração”.
Não se vislumbra, portanto, constrangimento ilegal a ser
sanado na via da ação de habeas corpus. Aliás, frise-se que há notícias da
interposição de recurso de agravo em execução pelo paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Processo no 2203163-72.2020.8.26.0000 voto no 14993
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO a ordem impetrada em
favor do paciente GABRIEL LUIZ DE ASSIS.
Reinaldo Cintra
Relator